Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de cobrança dos honorários sucumbenciais no procedimento individual de cumprimento de sentença coletiva e requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Os honorários foram fixados na fase de conhecimento. Nas razões recursais, o recorrente defendeu a faculdade de executar os honorários de sucumbência no bojo da própria ação em que foram constituídos ou em ação autônoma. Fundamentou sua tese em dispositivos do Código de Processo Civil, do Estatuto da OAB e em julgados desta corte. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Preparo regular sob ID 28738508. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Há pedido de fixação dos honorários de sucumbência (ID 99346187 - Pág. 3), mas o título executivo modificou a sentença para fixar os honorários advocatícios com base no § 4o, II do Código de Processo Civil estabelecendo que “por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação”, portanto, para a fixação dos honorários deve ser primeiro liquidado o julgado e cobrado naqueles autos e não em ação de execução individual. Evidentemente que a fixação dos honorários feita pelo Tribunal de Justiça torna praticamente inviável o ajuizamento de execuções individuais, mas essa tem sido a opção dos credores, o que é realmente incompreensível, especialmente por se tratar do mesmo escritório que patrocinou a ação coletiva. Contudo, não há nenhuma possibilidade de fixação da sucumbência antes da liquidação, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo autor (ID 99346187 - Pág. 3).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Pretende o agravante o imediato arbitramento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no limite máximo legal, ou seja, 20% (vinte por cento) do proveito econômico, acrescido dos honorários recursais fixados pelo STJ. Ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitou-se a afirmar a natureza alimentar dos créditos representados pelos honorários advocatícios. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a concessão de liminar na tutela de urgência, até porque não evidenciado qualquer risco de dano ou perecimento do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator